Tribunal: TJPA
Processo: 0001364-30.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001364-30.2011.8.14.0301

APELANTE: VICTOR SWAMI RIBEIRO ALVES

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.
3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 4402673, assim ementado:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CULPA PELO ATRASO EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. SÚMULA 543/STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMIDO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. É assente e antiga a jurisprudência do STJ que reconhece como legítima a cláusula que admite a prorrogação do prazo de entrega de obra de empreendimento imobiliário. Precedentes.

2. Não há prova nos autos de que o vendedor faltou com o seu dever de informar sobre referida cláusula, razão porque milita em seu favor a presunção de que o comprador conhecia o contrato ao assiná-lo até porque a prática é costumeira nesse tipo de empreendimento.

3. Pela exceção do contrato não cumprido, não pode a parte inadimplente, exigir o implemento da outra, logo, a responsabilidade pela rescisão contratual deve ser imputada exclusivamente ao promitente vendedor que extrapolou o prazo de entrega do imóvel, já considerada a tolerância.

4. Os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos em sua integralidade e em parcela única. Súmula 543/STJ.

5. Presunção da existência de lucros cessantes pelo período em que o comprador ficou impedido de usufruir do bem. Precedente do STJ.

6. “O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade”. Precedente do STJ.

7. No caso, não há nada que caracterize a lesão à honra do autor da ação. Importante lembrar, que a parte propôs ação imediatamente um mês após iniciar a mora da construtora.

8. Gratuidade de justiça deferida em grau recursal. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, somente fica suspensa a exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais referentes ao Recurso de Apelação, considerando que a concessão do benefício não produz efeitos retroativos.

9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado não observou o disposto no inciso I, do art. 373, CPC, pois não foram comprovados os danos e efetivos prejuízos suportados pela parte adversa que justificasse a indenização concedida para reparação dos danos materiais na modalidade lucros cessantes. Alega inexistir nos autos qualquer comprovação de que o imóvel seria utilizado como fonte de investimento para aluguel ou que haveria interesse em sua comercialização, de modo que não se poderia presumir a existência de prejuízo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 4871421.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de abril de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que
os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Conforme relatado, o embargante pretende que esta Turma Julgadora se manifeste expressamente quanto à necessidade de comprovação dos danos materiais sofridos para o reconhecimento do dever de indenizar os lucros cessantes, não sendo possível a sua presunção.

Da leitura do acórdão embargado, observa-se ter sido consignado ser pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, para os casos de atraso na entrega da obra na data estipulada no contrato (como no presente caso), há dispensa da prova do prejuízo para fins de indenização por danos materiais por lucros cessantes, tendo, inclusive, sido transcrita ementa de precedente da Corte Superior ratificando esse entendimento.

Registra-se que tal matéria foi submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, tendo a Segunda Seção, no EREsp 1.341.138/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, concluído que,
"descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação"
.

Ora, como no caso em questão restou demonstrado o descumprimento contratual por parte do ora embargante quanto ao atraso na entrega do empreendimento e, na linha da orientação jurisprudencial da Corte Superior acima mencionada, não há que se falar na exigência de demonstração de prejuízo ou que o imóvel seria utilizado para fins locatícios.

Deste modo, as alegações da parte embargante denotam inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição de embargos de declaração

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2022